Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE.

1. O arresto em contas bancárias do executado ainda não citado exige o esgotamento dos meios para sua localização.

2. Agravo conhecido e não provido.